Tribunal: CARF
Processo: 13766.720134/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720134/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.718 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
MANOEL MOULIN NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE GUARDA JUDICIAL DE
MENOR.
A ausência de guarda judicial impossibilita a dedução de menor como
dependente, nos termos da legislação vigente.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não comprovada a dependência legal, não podem ser deduzidas despesas com
instrução de dependentes.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS.
Não comprovada a dependência legal, não podem ser deduzidas as despesas
médicas de dependentes.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESPESAS DO DETENTOR DA
GUARDA JUDICIAL
São deferidas as deduções de pensão alimentícia pagas em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado, não se estendendo a valores pagos
para cobrir despesas de pai do alimentando, detentor da guarda judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720134/2012-82
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator) e Rayd Santana
Ferreira que davam provimento parcial ao recurso para afastar a glosa de R$ 16.000,00, relativa
a despesas médicas do titular da declaração. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas, por:
i.
Dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação da relação
de dependência (guarda judicial), resultando em uma glosa no valor de R$ 3.460,80;
ii.
Dedução indevida de despesas médicas, resultando na glosa dos valores
abaixo, com as seguintes motivações:
Prestador
Valor
Motivação
Unimed Sul Capixaba
1.389,29
Despesa relativa a terceiros não dependentes
Unimed Sul Capixaba
1.209,33
Não inclusão da beneficiária como dependente
Unimed Sul Capixaba
2.907,00
Falta de apresentação de decisão judicial determinando
ônus das despesas com alimentando
Salustiano Rodrigues da Costa
9.500,00
Falta de comprovação do pagamento
CTO – Centro de Tratamento Ortopédico
250,00
Falta de apresentação de decisão judicial determinando
ônus das despesas com alimentando
CTO – Centro de Tratamento Ortopédico
520,00
Falta de comprovação das despesas
Maria Mércia Pegoretti Nogueira
3.000,00
Falta de comprovação do pagamento
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

Kamille Paraguassu Cabral França
3.500,00
Falta de comprovação do pagamento
iii. Dedução indevida de despesas com instrução, por falta de apresentação de
decisão judicial determinando ônus dessas despesas com alimentando, resultando em uma glosa
de R$ 5.417,88;
iv. Dedução indevida de pensão alimentícia, por falta de apresentação do
comprovante das despesas (depósito em conta corrente), resultando em uma glosa de R$
60.830,00.
A notificação também abrange lançamento relativo a omissão de rendimentos no
valor de R$ 13.315,745, recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada.
Essa infração não foi contestada pelo contribuinte via impugnação.

Notificação de lançamento de e-fls. 04-13.
Ciência da notificação em 21/12/11 (quarta-feira), por via postal, conforme aviso
de recebimento (AR e-fl.30).

Impugnação (e-fls. 02-03) apresentada em 23/01/2012 (segunda-feira), na qual o
contribuinte, alega que:
 os dependentes moram com a mãe, mas vivem dos seus rendimentos;
 as despesas relativas ao contribuinte foram no valor de R$ 17.389,29, sendo as
despesas relativas aos dependentes no valor de R$ 4.886,33;
 a despesas com instrução foram arcadas pelo contribuinte;
 a pensão alimentícia foi paga em moeda corrente para a ex-cônjuge, para seus
gastos comuns e não para pagamentos com despesas com os filhos;

Junto à impugnação, foram apresentadas diversas declarações da ex-cônjuge do
contribuinte, tendo como teor o alegado por este.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou a
impugnação, a considerando improcedente. Decisão (e-fls. 93-99) com os seguintes
fundamentos:
Quanto à dedução de dependentes:
 deveria estar comprovado nos autos que o Impugnante detinha a guarda judicial
de seus filhos para que pudesse informá-los como seus dependentes na
declaração de rendimentos
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

Quanto à dedução de pensão alimentícia:
 a pensão alimentícia prevista na separação consensual é para os filhos do
Interessado e não para Maria Thereza Paiva Moulin. Se o Interessado não
pagou pensão a seus filhos, mas sim a sua ex-cônjuge, conforme declaração de
fl. 15, tais pagamentos configuram mera liberalidade do Contribuinte
 A separação consensual de fls. 58 a 62 determina o pagamento de pensão
alimentícia para Diego Paiva Moulin e Manuela Paiva Moulin, por meio de
depósitos mensais na conta corrente
Quanto à dedução de despesas com instrução:
 Os filhos do Interessado não podem ser seus dependentes, em virtude de na
separação consensual de fls. 58 a 62, sua guarda judicial ter ficado com a mãe,
Maria Thereza Paiva Moulin, e haver previsão para o Interessado pagar pensão
alimentícia para seus dois filhos.
 no acordo de pensão alimentícia constante da separação consensual que foi
homologada judicialmente (fls. 58 a 62 e 48) não consta nenhuma menção ao
pagamento de despesas de instrução dos filhos do Interessado
Quanto à dedução de despesas médicas:
 os documentos de fls. 79 e 80 demonstram que se trata de despesa de plano de
saúde de Dione Caetano Moulin, Maria Thereza Paiva Moulin, Diego Paiva
Moulin e Manuela Paiva Moulin, sendo que nenhum desses beneficiários é
dependente do Interessado.
 inexiste previsão na separação consensual de fls. 58 a 62 para que o Contribuinte
arque com as despesas médicas de seus filhos Diego Paiva Moulin e Manuela
Paiva Moulin
 o mesmo raciocínio se aplica as despesas no valor de R$ 250,00 e R$ 520,00,
relativos a pagamentos efetuados ao CTO – Centro de Tratamento Ortodôntico
 As despesas relativas a pagamentos efetuados a Salustiano Rodrigues da Costa
(fls. 66 a 70), Maria Mércia Pegoretti Nogueira (fls. 71 a 78) e Kamille
Paraguassu Cabral França (fls. 63) não foram aceitas pelo Fisco em razão de o
Interessado não ter comprovado os efetivos pagamentos

Ciência do Acórdão em 22/08/2016, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl.107)

Recurso voluntário (e-fls. 109-111) apresentado em 06/09/2016, no qual o
contribuinte basicamente alega a comprovação das deduções pela documentação anteriormente
juntada, insurgindo-se contra a necessidade de depósito bancário para depósito da pensão paga.
Afirma ainda que a ex-cônjuge oferece tais valores em sua declaração de renda.

É o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Cumpre ressaltar que foi verificada intempestividade da impugnação pelas
unidades de preparo, como consta dos despachos a e-fls. 38-39, não tendo sido esse ponto
levantado na própria impugnação. No entanto, considera-se haver entendimento nesta Seção de
que, tendo havido decisão de primeira instância, se impõe o art. 42 do Decreto 70.235/72, i.e.,
essa decisão adquire caráter de definitividade, o que não ocorre no presente caso por conta da
interposição do recurso, que deve ser analisado.
Posto isso, a ciência do Acórdão foi em 22/08/2016 e o recurso voluntário
apresentado em 06/09/2016, portanto tempestivamente. Preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade.

Despesas com dependentes
O contribuinte declarou ter direito a dedução com dependentes, relativa a Diego
Paiva Moulin e Manuela Paiva Moulin, filhos ou enteados de até 21 anos de idade. A glosa foi
motivada por falta de comprovação da guarda judicial.
Na impugnação, o contribuinte alega que os filhos residem com a mãe na cidade
de Vitória, mas dependem dos seus rendimentos. Foi apresentada declaração do ex-cônjuge,
afirmando que todas as despesas médicas e com instrução dos filhos ficam sob a
responsabilidade do pai. O ex-cônjuge declara ainda que não pôs os filhos como dependentes em
sua declaração.
No presente processo administrativo fiscal consta somente a petição inicial da
ação de separação consensual (e-fls. 58-62). Todavia, no processo administrativo
13766.720021/2016-19 foi juntado mandado de averbação ao cartório, constando a decretação da
separação do casal.
Assim, dos documentos citados, depreende-se que os filhos ficaram sob a guarda
da mãe. Dispõe o art. 35, §3o, da Lei 9.250/95 que, no caso de filhos de pais separados, poderão
ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Da leitura sistemática de todo o artigo,
observa-se que o §3o visa facultar a relação de dependência somente ao contribuinte que detenha
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

a guarda judicial, vedando a dedução ao pai que não a detenha. Por esse motivo, a glosa deve ser
mantida.

Despesas médicas e com instrução de dependentes
O contribuinte declarou (e-fl. 35) os seguintes valores a título de pagamento com
despesas médicas/com instrução:
Beneficiário – Dependente/Alimentando
Valor
Centro de tratamento ortodôntico – Diego Paiva Moulin
250,00
Centro de tratamento ortodôntico – Manuela Paiva Moulin
520,00
Unimed – Diego Paiva Moulin
1.209,33
Unimed – Manuela Paiva Moulin
2.907,00
Univix – Diego Paiva Moulin
33.751,01
Escola São Domingos – Manuela Paiva Moulin
4.216,00

Como já exposto, os filhos Diego Paiva Moulin e Manuela Paiva Moulin não
podem ser considerados dependentes para fins de tributação, por não haver guarda judicial.
Devem ser entendidos como alimentandos, por força da separação consensual.
Para que o contribuinte tivesse direito a deduzir as despesas médicas/com
instrução dos alimentandos, deveria constar expressamente do acordo homologado
judicialmente, por força do art. 8o, §3o, da Lei 9.250/95:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 3o § 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

Despesas médicas – plano de saúde do titular
Na declaração de ajuste anual do contribuinte consta o valor de R$ 1.389,29 pago
ao plano de saúde Unimed, a título de despesas médicas do titular. Esse valor corresponde a
glosa de mesmo valor, por dedução indevida de despesas com a beneficiária de plano de saúde
Dione Caetano Moulin, não inclusa como dependente.
De fato, dos demonstrativos de pagamento à Unimed apresentados (e-fls. 79-80),
o contribuinte consta somente como responsável financeiro. As deduções admissíveis, entretanto,
são apenas as do titular da declaração e de seus dependentes, razão pela qual deve ser mantida a
glosa.

Despesas médicas – comprovação do pagamento
O contribuinte declarou ainda despesas médicas nos valores abaixo, cujos serviços
podem ser verificados da leitura dos comprovantes juntados ao processo nas seguintes e-fls:
Despesa
Valor
Serviço
E-fls
Salustiano Rodrigues da Costa
9.500,00
Tratamento dentário
66-70
Maria Mércia Pegoreti Nogueira
3.000,00
Tratamento psicoterápico
71-78
Kamille Paraguaçu Cabral França
3.500,00
Tratamento odontológico
63
A motivação dada pela fiscalização para a glosa dos valores acima foi a falta de
comprovação dos efetivos pagamentos.
Com efeito, o §2o do art. 8o da Lei 9.250/05 estabelece regras às deduções
relativas a despesas médicas, entre as quais a necessidade de comprovação e especificação dos
pagamentos:
Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

No entanto, a legislação não apresenta restrições acerca da forma de comprovação
de tais pagamentos ou um rol exaustivo dos documentos aptos para tanto. Não há, dessa forma,
imposição de que a comprovação se dê mediante o detalhamento do fluxo financeiro, ainda mais
quando o contribuinte apresenta evidências da quitação, com instrumento particular designando
o valor e a espécie da dívida, o nome do devedor, o tempo do pagamento e a assinatura do
credor, termos utilizados pelo art. 320 do Código Civil - CC/2002.
É certo que o Regulamento do Imposto de Renda – na data do fato gerador,
estabelecido pelo Decreto 3.000/99 – prevê, no seu artigo 73, que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Todavia, esse juízo não
implica rejeitar de plano a documentação apresentada, sem ao menos ser dada ao contribuinte a
oportunidade de apresentar novos elementos, indicando as razões pelas quais não foi atendida a
intimação.
Essa oportunidade é ainda mais necessária quando o procedimento fiscal de
revisão de declaração – malha fiscal – restringe-se a intimações eletrônicas padronizadas, nas
quais são solicitados diversos elementos (p.ex., no caso, “termo de rescisão de contrato de
trabalho”, “prova de incapacidade física ou mental para o trabalho”, “certidão de tutela ou
curatela”, entre outros), deixando, em um primeiro momento, ao contribuinte filtrar o que
aplicável ao caso em concreto.
Nesse contexto, quanto às despesas acima, não houve questionamento da
fiscalização quanto ao efetivo beneficiário do serviço, tendo sido fundamentada a autuação
somente por suposta falta de comprovação de pagamento, sem prévia justificativa da não
aceitação dos documentos apresentados. Por essa razão, deve ser afastada a glosa.

Despesas com pensão alimentícia
Foram glosadas as despesas com pensão alimentícia, declaradas pelo contribuinte
no valor de R$ 60.830,00. No item 7 da petição relativa à ação separação consensual (e-fls. 58-
62) consta que o valor transferido do cônjuge-varão para o cônjuge-virago se destina à
manutenção dos filhos. Todavia, para comprovação do valor transferido, o contribuinte
apresentou declaração do ex-cônjuge (e-fl. 15) na qual este admite que os valores se destinaram
para os seus gastos pessoais, razão pela qual não deve ser considerados como os alimentos
fixados no acordo, ensejando a manutenção da glosa.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para afastar a glosa
de R$ 16.000,00, relativa a despesas médicas do titular da declaração.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante ao
restabelecimento das deduções com despesas médicas no quantum de R$ 16.000,00, o que será
feito a seguir.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Em relação ao caso dos autos, notadamente no que se refere à glosa no quantum
de R$ 16.000,00, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, pois os recibos apresentados,
isoladamente, não são suficientes para afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da
materialidade do pagamento.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720134/2012-82

Nesse contexto, entendo que os documentos acostados para comprovação das
despesas médicas pelo contribuinte não são hábeis, portanto, para comprovarem as despesas
alegadas.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a materialidade do pagamento das despesas glosadas, não há como afastar a acusação
fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital